Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DIRIGIR CENA DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA E POSSUIR E ARMAZENAR FOTOGRAFIA QUE CONTENHA CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA. ARTIGO 218-A DO CODIGO PENAL. PRATICAR NA PRESENÇA DE MENOR DE 14 ANOS ATO LIBIDINOSO PARA SATISFAZER LASCÍVIA. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, há absorção do crime do artigo 241-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (possuir e armazenar fotografia que contenha cena pornográfica envolvendo criança) pelo crime do artigo 240, caput, da Lei no 8.069/1990 (dirigir cena de pornografia envolvendo criança), pois aquele que dirige ilegalmente foto de menor tem, necessariamente, que armazená-la em algum dispositivo.
2. Não preenche a tipicidade exigida no artigo 218-A do Código Penal o ato libidinoso com o fim de satisfazer a própria lascívia quando a vítima não for menor de 14 anos.
3. Em observância ao enunciado no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea do réu, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido apenas para fixar reparação por danos morais.